Tribunal: TJES
Processo: 5008103-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008103-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO SUJEITO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sindicato réu em face de sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial decorrente de contrato de mútuo firmado em 2016. A obrigação estava sujeita à condição suspensiva (recebimento de contribuição sindical), implementada apenas em 02/05/2022. O apelante alega ocorrência de prescrição e excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber o termo inicial da prescrição em dívida sujeita a condição suspensiva; (ii) definir o marco inicial para incidência dos juros de mora; e (iii) estabelecer o índice aplicável para atualização do débito (taxa Selic) e sua metodologia de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 199, I, do Código Civil, não corre a prescrição pendendo condição suspensiva. O prazo prescricional iniciou-se apenas com o efetivo recebimento da verba (implemento da condição) em 02/05/2022, não havendo transcurso do lapso quinquenal até o ajuizamento da ação em 2024.

Os juros de mora sancionam o retardamento culposo e incidem apenas a partir da exigibilidade da obrigação (02/05/2022). A cobrança retroativa à data do contrato configura excesso. A correção monetária, por sua vez, incide desde o desembolso para evitar enriquecimento sem causa (Súmula nº 43/STJ).

A Corte Especial do STJ definiu que a taxa de juros moratórios do art. 406 do CC é a Taxa Selic. Para evitar
bis in idem
, deve-se aplicar correção monetária pelo índice oficial desde o desembolso até a data da mora e, a partir desta (02/05/2022), exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 199, I, 206, § 5º, I, e 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.348.640, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 05.12.2018; Súmula nº 43/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
, ao rejeitar os embargos monitórios, condenou a parte ora apelante ao pagamento
“
do valor original do empréstimo firmado na Assembleia Geral Extraordinária 005/2016, corrigido monetariamente a partir do seu vencimento e acrescido de juros de mora a contar da citação.”

Em suas razões de recurso (id. 16872446), a parte apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição, alegando que o prazo quinquenal se iniciou em 2016 ou, subsidiariamente, em agosto de 2018.

No mérito propriamente dito, alega excesso de execução, impugnando o termo inicial dos juros de mora, bem como requer a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização.

Contrarrazões no id. 16872452 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5008103-97.2024.8.08.0024

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO
:
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
, ao rejeitar os embargos monitórios, condenou a parte ora apelante ao pagamento
“
do valor original do empréstimo firmado na Assembleia Geral Extraordinária 005/2016, corrigido monetariamente a partir do seu vencimento e acrescido de juros de mora a contar da citação.”

Em suas razões de recurso (id. 16872446), a parte apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição, alegando que o prazo quinquenal se iniciou em 2016 ou, subsidiariamente, em agosto de 2018.

No mérito propriamente dito, alega excesso de execução, impugnando o termo inicial dos juros de mora, bem como requer a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização.

Contrarrazões no id. 16872452 pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, acerca da alegada prescrição, tal questão reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida oriunda do contrato de mútuo firmado em 20/07/2016.

Em análise dos autos, observo que a obrigação contraída pelo apelante estava sujeita a uma
condição suspensiva alternativa
: o pagamento deveria ocorrer até dezembro de 2016 ou "quando sair a contribuição sindical referente a 2016".

É fato incontroverso, reconhecido inclusive em sentença judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 0029525-63.2017.8.08.0024, que a condição não havia se implementado anteriormente, razão pela qual a ação monitória pretérita foi extinta sem resolução de mérito.

Nessa toada, o Código Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 199, inciso I, que
não corre a prescrição pendendo condição suspensiva
.

A prova documental carreada aos autos, especificamente o Alvará Judicial e o Comprovante de Resgate/Crédito oriundos da Ação Trabalhista nº 0001133-14.2019.5.17.0002, revela que o recorrente somente recebeu os valores relativos à contribuição sindical de 2016 em
02/05/2022.

Portanto, somente em 02/05/2022 nasceu a pretensão da apelada (
actio nata
), data em que a dívida se tornou exigível. Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em 01/03/2024, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, razão pela qual a prejudicial de prescrição deve ser afastada.

Superada tal questão, passo a analisar a tese alusiva ao cálculo da dívida. A parte recorrida apresenta planilha de débito atualizada desde a data do desembolso (20/07/2016), computando juros de mora e correção monetária desde então.

Como cediço, os juros de mora sancionam o retardamento culposo no cumprimento da obrigação. No caso vertente, estando a obrigação submetida a condição suspensiva (recebimento do imposto sindical), a dívida não era exigível antes do implemento dessa condição.

Se a obrigação não era exigível entre 2016 e 2022, não há que se falar em mora do devedor neste período. A mora constituiu-se apenas no momento em que, implementada a condição em 02/05/2022, a dívida venceu e não foi paga.

Logo, a incidência de juros moratórios desde 2016, como pretende a apelada, configura manifesto excesso de execução, devendo o termo inicial ser fixado na data do inadimplemento da obrigação líquida e certa, qual seja, 02/05/2022.

De modo diverso, a correção monetária não é um acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação. Para evitar o enriquecimento sem causa do apelante, que deteve o capital desde 2016, a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso (20/07/2016), conforme Súmula 43 do STJ.

Quanto ao índice, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.348.640/RS, firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa Selic.

Desse modo, penso que a atualização do débito deve observar a seguinte metodologia híbrida, para não haver
bis in idem,
uma vez que a Selic engloba juros e correção:
i)
a partir do desembolso (20/07/2016) até a data da mora (01/05/2022), incide apenas correção monetária pelo índice oficial;
ii)

a partir da mora (02/05/2022) até o efetivo pagamento, incidirá apenas a Taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença na parte que versa dos parâmetros de cálculo da dívida, de modo que:
a)
os juros de mora incidam somente a partir de 02/05/2022 (data do implemento da condição suspensiva);
b)
a correção monetária incida desde o desembolso (20/07/2016) pelo índice da Corregedoria até 01/05/2022;
c)
a partir de 02/05/2022, aplique-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Outrossim, ante a presente proposta de voto, redistribuo os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca em relação ao
quantum

debeatur
, condenando a apelada ao pagamento de 30% das custas e honorários, e o apelante aos 70% restantes, vedada a compensação dos honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)